Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-89.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. VERBAS PERCEBIDAS NA VIGÊNCIA DA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. DESTINAÇÃO À SUBSISTÊNCIA E PROVEITO FAMILIAR. PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO.
1. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, " caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". Com efeito, o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.
2. Conquanto os valores e bens tenham sido recebidos ou adquiridos na constância da união que os enlaçara, não restara ilidida a presunção de que foram vertidos em proveito da família, tanto para sua subsistência quanto para a aquisição do patrimônio comum amealhado e posteriormente partilhado.
3. Não tendo a autora se desincumbido do ônus probatório de demonstrar que o valor dos bens alienados não foi utilizado em prol da família, impossível o afastamento da presunção relativa (juris tantum) de que foi vertido em prol da família.
4. Negou-se provimento ao apelo.